Tribunal: STF
Processo: Rcl 74684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Home Life – Assistência Domiciliar em Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos Autos 1001193-33.2022.5.02.0082, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz que a beneficiária ajuizou ação trabalhista:



    [...] pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, pleito este que não merece prosperar, posto que a forma de atuação da empresa se mostra plenamente de acordo com os ditames definidos pela legislação, e especialmente por essa Suprema Corte (doc. 1, p. 3).



    Afirma, ainda, que a Justiça do Trabalho reconheceu:



    [...] a responsabilidade da RECLAMANTE com relação ao vínculo e ao pagamento dos valores. Contudo, é inquestionável o fato de que a HOME LIFE jamais contratou a TERCEIRA INTERESSADA, posto que a prestação dos serviços de mão de obra dos reguladores, técnicos e auxiliares de enfermagem são fornecidas pela ETTICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE - a quem de fato a SRA. EVELYN prestou serviços como sócia cooperada nos serviços de enfermagem, sem vínculo empregatício, conforme julgado pelo D. Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    [...] Em clara desobediência, a decisão reclamada afastou a eficácia do contrato de prestação de serviços, sendo totalmente contrária ao consolidado por esta corte suprema que assentou a constitucionalidade da relação em discussão (doc. 1, pp. 4 e 11).



    Argumenta que:



    o E. TRT da 2ª Região em parte das demandas em que se discute a terceirização da atividade-meio e fim, insiste em sustentar que este tipo de relação é fraudulenta, de forma a violar diretamente o julgado por este C. STF (doc. 1, p. 15).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada PROCEDENTE, com a finalidade de garantir a efetividade, bem como a autoridade das decisões do C. STF, para cassação da decisão em questão, posto que se trata de título executivo nulo de pleno direito (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] Inicialmente, vale frisar que o ônus da prova acerca da inexistência de relação de emprego era das reclamadas.



     Note-se que as rés admitem a prestação de trabalhos cooperados pela autora, de tal sorte que atraíram para si o ônus da prova da inexistência da relação de emprego - consoante arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC - tendo em vista a presunção que toda relação de trabalho está vinculada a relação de emprego, sendo excepcional a contratação cooperada. 



    Não obstante, o conjunto probatório foi contundente quanto à existência do liame de emprego. 



    O exame dos apontamentos de produtividade (id. 7a36b97) denota a habitual ativação em prol da 1ª reclamada, ao longo de vários anos, durante toda a relação jurídica havida entre os litigantes, a par da absoluta inexistência de retribuição pecuniária diferenciada, senão mera remuneração pelo labor nos plantões efetuados, exsurgindo a fraude dos serviços prestados por intermédio da cooperativa, na medida em que não demonstrada a regularidade do status de associada cooperada: a cooperativa destinou-se exclusivamente à prestação de serviços para a 1ª ré, em atividades ligadas à sua atividade-fim, hipótese que não se coaduna com a natureza de trabalho cooperado. 



    Impõe salientar que a exceção de que trata o parágrafo único do artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho não é óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego, se realmente estão presentes os requisitos legais. 



    Patente, in casu, a utilização de cooperativa para intermediar a mão de obra - consoante se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Cooperativos (id. 9d9a46a), tendo por objeto "a prestação de serviços especializados na área da saúde, realizados através de profissionais pertencentes ao quadro associativo da CONTRATADA (...)" (sic) - com vistas a afastar os ônus inerentes à relação de emprego, impondo-se, como medida de rigor, declarar a nulidade do trabalho cooperado, na espécie, nos termos do artigo 9º da CLT, bem como o reconhecimento do contrato de trabalho diretamente com a tomadora (1ª ré: HOME LIFE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE LTDA.).



    Portanto, reformo a r. sentença de primeiro grau e declaro a existência de liame de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 16/07/2017 a 22/06/2022, função de auxiliar de enfermagem, devendo-se proceder às respectivas anotações na CTPS da obreira. 



    Para evitar supressão de instância, determina-se o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos exordiais remanescentes, como entender de direito, inclusive acerca dos haveres resilitórios, penalidades e pretensões de responsabilização das reclamadas (doc. 12, pp. 3-4).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou “a fraude dos serviços prestados por intermédio da cooperativa, na medida em que não demonstrada a regularidade do status de associada cooperada: a cooperativa destinou-se exclusivamente à prestação de serviços para a 1ª ré, em atividades ligadas à sua atividade-fim, hipótese que não se coaduna com a natureza de trabalho cooperado” (doc. 12, p. 3). A decisão reclamada fundamenta-se na ilegalidade da contratação de empregado por empresa interposta para prestar serviços essenciais à atividade-fim da tomadora.



    O caso em tela trata da relação entre uma auxiliar de enfermagem e a reclamante, a quem prestava serviços por meio de uma cooperativa. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da forma da contratação de prestação de serviços entre as partes.



    No caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. COOPERATIVISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.930/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/4/2024).



    Na mesma linha: Rcl 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator